Tribunal: TJPA
Processo: 0007250-70.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007250-70.2018.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PUBLICA DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, CICERO BIRO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0007250-70.2018.8.14.0040

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO:ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: CÍCERO BIRO DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ADRIANA MELO DE BARROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CIRURGIA. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, e o cidadão pode demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Arts. 198, § 1º, da Constituição da República; 241 da Constituição Estadual; e 7º, XI, da Lei Federal nº 8.080/90. Repercussão Geral nº 855.178/SE do STF.

O direito à saúde é direito social e dever do Estado - arts. 6º e 196 da CF/88 -, e está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana; tem estatura de direito fundamental, seja no sentido formal, seja no sentido material, nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição da República.

Demonstrada a necessidade da transferência hospitalar do paciente para unidade de referência para realização de cateterismo cardíaco urgente devido seu quadro clínico grave e a omissão do Poder Público em sua concretização em termos de tempo aceitáveis.

Sentença mantida.

ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em confirmar a sentença, em reexame necessário, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Natureza Antecipada Inaudita Altera Pars em face do Município de Parauapebas e do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, conforme parte dispositiva, transcrita in verbis (Id. 2433683 - Pág. 1/7):

(...)

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual no 8.328/2015. Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 25 de março de 2019.

(...)

Conforme se depreende da peça inicial, o Sr. Cícero Biro dos Santos encontra-se internado, em estado grave, no Hospital Municipal de Parauapebas/PA, desde o dia 27/05/2018, por quadro inicial de dor precordial associado a dispneia aos pequenos esforços, evoluindo com piora do estado geral, com precordialgia intensa associada a dispneia ao repouso mesmo na vigência de terapia anti-isquêmica. Afirmou que se encontra sentado no leito com aumento da frequência do uso de 02 suplementa e foi avaliado por cardiologista e solicitado transferência hospitalar para unidade de referência para realização de cateterismo cardíaco urgente devido seu quadro clínico grave, conforme informações do laudo médico em anexo.

Por fim, requereu concessão de tutela provisória inaudita altera pars, nos termos do Artigo 12 da Lei n° 7.347/85, para obrigar o Estado do Pará e o Município de Parauapebas à garantirem em caráter de urgência, que o paciente fosse submetido a um tratamento específico em Hospital de cuidados intensivos, inclusive com o custeio de tratamento particular, devendo ser imediatamente transferido para unidade de saúde que pudesse realizar o procedimento, considerando a tutela de urgência, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um) mil reais. No mérito, a condenação definitiva dos réus (Id. 2358624 - Pág. 4/12).

Em decisão interlocutória, o Juízo de piso deferiu o pedido de antecipação de tutela (Id. 2433682 - Pág. 25/28).

O Município de Parauapebas apresentou contestação (Id. 2433682 - Pág. 1/20 - 2358630 - Pág. 1/3).

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 2433681- Pág. 1/17).

Em sentença, o juízo a quo ratificou a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e julgou procedente o pleito, conforme relatado alhures (Id. 2433683 - Pág. 1/7).

Não houve interposição de recurso pelas partes.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e manutenção da decisão de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A respeito do tema, a Constituicao Federal estabelece no art.196:

Art. 196. A saude e direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante politicas sociais e economicas que visem a reducao do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal igualitario as acoes e servicos para sua promocao, protecao e recuperacao.

Quando o constituinte determina ser a saude “dever do Estado” se reporta ao Estado Federativo como um todo, incluindo-se nessa interpretacao os Municipios, Estados-Membros e tambem a Uniao. Nao seria nada razoavel que o Estado do Para ou o Municipio de Parauapebas nao pudessem figurar no polo passivo da demanda, uma vez que e seu dever zelar pelo bem-estar da populacao.

Sabe-se que a divisao federativa entre Uniao, Estados e Municipios, serve para dar um enfoque maior na efetivacao de politicas publicas, melhorando, dessa forma, por via reflexa, a celeridade na implementacao de tais politicas, atraves do conhecimento especifico da area abrangida pela competencia do ente federado, bem como das necessidades dos cidadaos que ali habitam.

Portanto, a triparticao entre Uniao, Estados e Municipios proporciona um enfoque maior na area abrangida pelo ente politico, fazendo com que cada esfera de poder possa gerir uma determinada area, porem, aplicando as politicas e programas sociais com mais especificidade e, por que nao, qualidade.

Essa divisao de competencias entre as esferas de poder, nao exime o ente politico de zelar pelos direitos e garantias constitucionalmente assegurados, como a inviolabilidade a vida, saude, a integridade fisica e a dignidade da pessoa humana, pertinentes ao presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça ja firmou entendimento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282/STF E 211/STJ. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. IDOSO.
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDARIA DOS ENTES PUBLICOS (MUNICIPIO, ESTADO E UNIAO). ARTS. 196 E 198, § 1o, DA CF/88. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. A ausencia de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissivel o recurso especial. Incidencia das Sumulas 282/STF e 211/STJ. 2. Nos termos do art. 196 da Constituicao Federal, a saude e direito de todos e dever do Estado. Tal premissa impoe ao Estado a obrigacao de fornecer gratuitamente as pessoas desprovidas de recursos financeiros a medicacao necessaria para o efetivo tratamento de saude. 3. O Sistema Unico de Saude e financiado pela Uniao, Estados-membros, Distrito Federal e Municipios, sendo solidaria a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos servicos publicos de saude prestados a populacao. Legitimidade passiva do Estado configurada. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. REsp 828140 / MT; RECURSO ESPECIAL 2006/0067547-0.

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGACAO DA UNIAO, ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A VIDA E A SAUDE
. COMPROVACAO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SUMULA 7/STJ. 1.
E assente o entendimento de que a Saude Publica consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Publico, expressao que abarca a Uniao, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municipios, todos em conjunto
. Nesse sentido, dispoem os arts. 2o e 4o da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Unico de Saude e de responsabilidade solidaria da Uniao, do Estados e dos Municipios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 476326 PI 2014/0036282-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicacao: DJe 07/04/2014)

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade dos entes e solidaria, possibilitando que qualquer um tenha legitimidade passiva ad causam.

No que tange a incompetencia da Justica Estadual, tal argumento costuma ser reiterado pelo Estado em seus recursos e contestacoes, e rotineiramente e rechacado pelo nosso Tribunal, assim como pelos Tribunais do Brasil, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISAO AGRAVADA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NO PRAZO DE 24 HORAS - PRELIMINAR: INCOMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA - MERITO: DIREITO A VIDA E A SAUDE ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICACAO - POSSIBILIDADE - MEDICACAO INDICADA PELO MEDICO DA RECORRIDA - MANUTENCAO DAS ASTREINTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - A UNANIMIDADE.1.Decisao de piso que determinou o fornecimento das medicacoes prescritas pelo medico da agravada, sob pena de multa. 2. Preliminar: Incompetencia da Justica Estadual e Ilegitimidade Passiva do Estado. Responsabilidade solidaria dos entes publicos pelo atendimento do direito fundamental a saude. Preliminar Rejeitada. (...)

3.3. A ausencia de inclusao do medicamento em listas previas de competencia do SUS nao pode ser utilizado como impedimento por qualquer dos entes federados. 3.4. A fixacao de multa diaria e autorizada nos termos dos arts.461 e 461-AA do CPC, cuja finalidade e assegurar o cumprimento da obrigacao imposta, sendo devida inclusive contra a Fazenda Publica, pois se compatibiliza com a manifesta relevancia dos direitos fundamentais envolvidos no processo. 4. Recurso Conhecido e Improvido, manutencao da decisao agravada em todos os seus termos. A Unanimidade.(2016.03837107-20, 164.959, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Orgao Julgador 4a CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, Publicado em 2016-09-23) (grifo nosso)

Deste modo, sendo patente a solidariedade entre os entes federativos nao parece possivel afastar a legitimidade dos entes federados aqui sentenciados para figurar no polo passivo desta demanda.

Assim, tanto o Estado do Para quanto o Municipio de Parauapebas sao partes legitimas para permanecerem como demandados, e a Justica Estadual e competente para julgar o presente recurso.

Esse e o entendimento constitucional sobre o tema, in verbis:

Art. 23. E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municipios:

II - cuidar da saude e assistencia publica, da protecao e garantia das pessoas portadoras de deficiencia.

Deste modo, não assiste razão ao alegado pelo Estado do Pará, acerca da sua ilegitimidade passiva para compor a lide processual, bem como, a incompetência do juízo, em razão de que a composição do polo passivo pode ser isolada ou em conjunto com as três esferas do poder, logo, sendo o Estado do Pará demandado e legitimado para compor a lide, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual.

Além disso, frisa-se a competência do Município de Parauapebas e do Estado do Pará, bem como de todos os entes federativos no que tange ao direito à saúde, que é constitucionalmente garantido.

Ademais, o principio de atendimento integral e uma diretriz constitucional das acoes e servicos publicos de saude (art.198), competindo solidariamente a Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organizacao da seguridade social, garantindo a universalidade da cobertura e do atendimento (art.194, § unico).

Assim, em razao da saude ser materia de competencia solidaria como e cedico, a Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, possuem obrigacoes comuns, podendo a pessoa acometida de doenca exigir tratamento medico de qualquer um deles.

No que tange a alegacao de “falta de dotacao orcamentaria”, no que toca a possibilidade financeira do Estado, consubstancia a disponibilidade de recursos materiais para cumprimento de eventual condenacao do Poder Publico na prestacao de assistencia farmaceutica, ressalta-se que o direito a saude nao pode deixar de ser concretizado sob a alegacao de que a realizacao de despesa ficaria dentro da esfera da estrita conveniencia do administrador.

Em razao da reserva do possivel, o juiz nao pode ficar indiferente quanto a viabilidade material de sua decisao, em particular em materia de saude. E preciso se ter muito bem definido ate que ponto sua ordem sera passivel de atendimento sem por em risco o equilibrio financeiro do sistema unico de saude.

A negativa de um direito social tao basico nao pode ser feita assim, sem desvelo algum, pelo contrario, deve ser amplamente demonstrada.

Vejamos, ainda, que no presente caso estamos diante de um paciente que necessita se submeter a cirurgia complexa e a um tratamento médico especializado em razão de sua patologia, não possuindo condições para arcar com o devido tratamento, de forma que não pode ser prejudicado pelo Poder Público sob a alegação limitações orçamentárias.

Diante disso, é evidente a obrigação do Poder Público em garantir o fornecimento leito hospitalar ao paciente, tendo em vista que há prescrição médica comprovando a real necessidade do mesmo, em razão da sua deficiência.

A Jurisprudencia brasileira se manifesta nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAUDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MEDICO. AUSENCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. INOCORRENCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMACAO DA TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE REDUCAO DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA. REEXAME NECESSARIO E APELACAO CIVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENCA MANTIDA.

1. A concessao de medida antecipatoria satisfativa, com consequente realizacao do tratamento medico necessario ao paciente, a cargo do ISSEC, nao leva a perda do objeto da acao, mostrando-se imprescindivel a sua confirmacao pela sentenca.

2. Comprovada a urgente necessidade da cirurgia indicada ao paciente pelo profissional que o acompanha, deve ser mantida a sentenca que, confirmando a antecipacao dos efeitos da tutela, impos a sua realizacao.

3. O juiz singular fixou os honorarios advocaticios em R$ 1.000,00 (hum mil reais). O valor se mostra por quantia razoavel a nao se penalizar severamente o vencido e tambem nao menosprezando o trabalho desenvolvido e a relevancia da profissao do advogado. Por isso, em razao da natureza da causa e do trabalho do patrono do embargado, entendo que e justa a manutencao dos honorarios devidos.

4. Reexame Necessario e Apelacao Civel conhecida e improvida. Sentenca mantida. ACORDAO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelacao civel, acorda a Turma Julgadora da Sexta Camara Civel do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, por unanimidade de votos, em conhecer do Reexame Necessario e da Apelacao Civel interposta, mas, para negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. SERGIA MARIA MENDONCA MIRANDA Presidente do Orgao Julgador e Relatora. Procurador (a) de Justica. Processo APL 08720522820148060001 CE 0872052-28.2014.8.06.0001 Orgao Julgador 6a Camara Civel Publicacao 09/03/2016. Relator SERGIA MARIA MENDONCA MIRANDA.

Argumenta o Ente Municipal quanto a inviabilidade de aplicação de multa diária por descumprimento da decisão, haja vista que cumpriu a decisão liminar dentro do prazo determinado, e ainda, que a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública deve ser levada em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É importante reforçar que a incidência de multa contra os entes públicos é um meio de coação ao Poder Executivo de fazer cumprir os direitos fundamentais de seus cidadãos. Seria como uma forma de dar efetividade às decisões judiciais, evitando-se os reiterados descumprimentos que vêm ocorrendo. A multa diária visa maximizar a obrigação do demandado em atender o pleito requisitado.

Cumpre destacar que, a jurisprudência pátria já manifestadamente pacificou o entendimento acerca do tema, em que as multas estipuladas à Fazenda Pública servem como um meio pelo qual se pode obrigar o Poder Público ao cumprimento da obrigação. Todavia, o cálculo do montante a ser cobrado deve se manter atento ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sob o risco de causar dano aos cofres públicos.

Cabe dizer, que no presente caso tanto a parte autora como os requeridos informam o cumprimento da liminar deferida, à vista disso, não há que se falar em incidência de multa, tampouco sequestro de valores das contas bancárias dos réus.

Desse modo, mantenho a sentença proferida em primeiro grau, haja vista ela ter assegurado ao paciente
CÍCERO BIRO DOS SANTOS,
o seu direito à saúde, subordinando o Município de Parauapebas e ao Estado do Pará a cumprirem a obrigação de fazer para fornecer o tratamento a que fazia jus.

Ante o exposto, mantenho em todos os seus termos a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 09/03/2020